Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESACORDO ENTRE CONDÔMINOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 1.322 CC/02. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Na disciplina do art. 1.322 do CC/02, “quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
2. Assim, o direito de preferência invocado pelos Agravantes, no caso de desacordo entre os condôminos, destina-se primordialmente a terceiros estranhos por ocasião da venda do imóvel, desde que a oferta guarde as mesmas condições. E, entre os condôminos, preferirá aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.
3. Em consonância com o disposto no art. 730 do CPC/15, não havendo acordo entre os interessados sobre a forma e o momento de adjudicação do bem, a alienação em hasta pública é a solução legal, mormente porque, ainda que se cogitasse de assimetria na proporção da propriedade, inexiste obrigação de o condômino proprietário da menor cota aliená-la ao de maior quinhão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.